Tribunal: TJES
Processo: 5000302-64.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000302-64.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DAYSE GARSCHAGEN DANTAS
AGRAVADO: GILMAR SCARDINI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000302-64.2021.8.08.9101

AGRAVANTE: DAYSE GARSCHAGEN DANTAS

AGRAVADO: GILMAR SCARDINI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dayse Garschagen Dantas em face da Decisão reproduzida no id 1442659, na qual o MM. Juiz da Oitava Vara Cível de Vitória, em Ação Monitória já em fase de Cumprimento de Sentença instaurad
a
em desfavor de Gilmar Scardini (processo de n.º 0007937-63.2018.8.08.0024), indeferiu “
o requerimento de declaração de fraude à Execução em relação à alienação do imóvel apontado nos autos
”.

Nas razões de seu recurso (id 1442653) a ora Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que as circunstâncias fáticas do caso concreto revelam a nítida existência de fraude à execução, que se caracterizou pela transferência do único bem móvel do devedor para um parente seu durante ação de insolvência.

Apesar de devidamente intimado (ids 2210957 e 2211004), o Agravado não apresentou contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 06 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000302-64.2021.8.08.9101

AGRAVANTE: DAYSE GARSCHAGEN DANTAS

AGRAVADO: GILMAR SCARDINI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Antonio Eusebio Nascimento Dantas, no dia 22.03.2018, ajuizou Ação Monitória (página 01 do id 1897415) em face de Gilmar Scardini com a finalidade de exigir deste o pagamento do valor equivalente a R$ 122.921,16 (cento e vinte e dois mil, novecentos e vinte e um reais e dezesseis centavos), que estaria representado por cheques destituídos de eficácia executiva.

Após a efetivação da citação (ocorrida em 15.06.2018, conforme cópia da certidão constante na página 02 do id 1897426) as partes,
em conjunto
, compareceram aos autos para informar ao Juiz a realização de acordo (páginas 04-06 do id 1897426), que foi devidamente homologado pela Sentença constante na página 01 do id 1897429).

Ocorre que o Autor da demanda monitória, na petição constante no id 1897439, informou, em 22.07.2019, o descumprimento do acordo, uma vez que o Requerido teria honrado só com a primeira parcela do pacto (R$ 20.000,00), remanescendo, pois, a dívida de R$ 100.000,00 (cem mil reais), motivo pelo qual requereu o Cumprimento da Sentença para cobrança deste valor remanescente.

No início deste pedido de Cumprimento de Sentença, Dayse Garschagen Dantas compareceu nos autos (id 1897446, página 01) para informar o falecimento do Autor da demanda, seu cônjuge, requerendo, assim, sua habilitação no feito e, após (id 1897448), reiterou pedido que já havia sido formulado nos autos – de expedição de “
certidão e consequente averbação premonitória ao CRI contra alienação dos bens imóveis do Executado
” (página 04 do id 1897439).

Na sequência a senhora Dayse, já na condição de Autora, novamente peticionou nos autos (páginas 01-03 do id 1897449) informando que ao tentar proceder com a averbação premonitória no Registro de Imóveis constatou que o Requerido “
alienou seu apartamento abaixo do preço de mercado para a cunhada durante a tramitação da ação monitória, incorrendo assim em fraude contra credores
” (página 01).

Em razão desta alienação, na perspectiva da Autora, fraudulenta, a mesma requereu a “
anulação da alienação fraudatória do bem imóvel do Réu para a terceira de má-fé
” (página 03 do id 1897449), pedido este que restou examinado na Decisão reproduzida, dentre outros, no id 1442659 e na página 01 do id 1897451, ocasião na qual o Juiz indeferiu:

“(...) o requerimento de declaração de fraude à Execução em relação à alienação do imóvel apontado nos autos, uma vez que não foi comprovada a má-fé do adquirente, e nem mesmo, à época da venda, existia averbação de penhora na matrícula do referido imóvel. (...).”

Inconformada com a conclusão externada na Decisão ora mencionada, a Autora, ora Agravante, interpôs o recurso em julgamento, em cujas razões (id 1442653) insiste no argumento de que teria havido ato fraudulento na alienação de bem imóvel do devedor para a irmã de sua esposa, em “
notória fraude contra credores
” (página 05).

Argumenta, ainda, que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp 1575243/DF, concluiu, segundo a Agravante, que “
se caracteriza fraude à execução e afasta a norma protetiva do bem de família na transferência do único bem imóvel do devedor para parente, durante ação de insolvência, por estarem evidentes o abuso de poder e a má-fé
” (página 09).

Ainda de acordo com a Agravante, o STJ também já teria concluído, quando julgou o AgInt no REsp 1294462/GO, “
ser prescindível, ou dispensável, a existência de consilium fraudis, ou, manifesta intenção de lesar o credor – entre Réu e o terceiro adquirente, sendo ineficaz a alienação do imóvel do devedor durante tramitação de ação que o levaria à insolvência
” (página 11).

Nada obstante os argumentos declinados nas razões recursais, não é possível deles extrair fundamentos suficientes a infirmar a conclusão contida na Decisão proferida pelo MM. Juiz
a quo
.

Em início de fundamentação é imperioso destacar que a Agravante, ao longo de suas razões recursais, ora fala em “
fraude contra credores
” ora menciona “
fraude à execução
”, institutos que são distintos e cuja caracterização também depende de pressupostos e requisitos diferentes entre si – no caso da fraude contra credores, previstos nos arts. 158 a 165 do Código Civil (CC), ao passo que a fraude à execução encontra-se disciplinada, principalmente, nos incisos e parágrafos do art. 792 do Código de Processo Civil (CPC).

A doutrina, ao distinguir os dois institutos, chama a atenção para o momento em que ocorre a alegada alienação fraudulenta. Neste sentido a lição de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho:

“Enquanto na
fraude contra credores
o devedor insolvente antecipa-se, alienando ou onerando bens em detrimento dos seus credores, antes que estes intentem qualquer espécie de ação, na
fraude de execução
, mais grave por violar normas de ordem pública, o devedor já tem contra si processo judicial, capaz de reduzi-lo à insolvência, e, ainda assim, atua ilicitamente, alienando ou onerando o seu patrimônio, em prejuízo não apenas dos seus credores, mas do próprio processo, caracterizando reprovável atitude de desrespeito à Justiça.” (
In
“Novo Curso de Direito Civil”. Vol. 1. 14. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2012, pP. 426-427).

No caso dos autos, a despeito da alegação da Agravante de alienação fraudulenta, o que se constata pela análise da certidão de ônus reais emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis e reproduzida nas páginas 02-04 do id 1442657, é que o bem imóvel de propriedade do Agravado foi por ele vendido à pessoa de Ivanda Terezinha Baldon Flores em 09.03.2018, data em que a escritura pública de compra e venda foi efetivamente lavrada no Cartório competente (conforme consta, especificamente, no R-7-71.214, página 02 do id 1442657).

Assim, embora a escritura pública de compra e venda tenha sido registrada no Ofício de Registro de Imóveis em 04.04.2018, a alienação do bem já havia se consumado no dia 09.03.2018, antes, portanto, do ajuizamento da Ação Monitória (ocorrido em 22.03.2018), demanda esta condenatória e de conhecimento, ou seja, não se trata de ação de insolvência – como defende a Agravante.

Com efeito, a se considerar a alienação antes do ajuizamento da Ação Monitória – bem antes da fase do Cumprimento da Sentença –, não se pode falar em fraude à execução, que pressupõe, dentre outras hipóteses legais, a averbação, no registro do bem, da pendência do
processo de execução
(conforme art. 792, II, do CPC).

Neste mesmo sentido, aliás, o entendimento do STJ sedimentado na Súmula n.º 375 (“
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”), originada a partir do precedente citado na Decisão recorrida e que peço vênia para reproduzir:

PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3º, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes. (REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014).

Ademais, não se poderia falar, quando do ajuizamento da demanda monitória, que a ação seria capaz de levar o devedor à insolvência, tanto é assim que, como antes exposto, as partes chegaram a entabular acordo que foi, inclusive, parcialmente cumprido pelo Agravado, o que demonstra, naquele período, que o mesmo não estava em estado de insolvência.

Afastada a hipótese de fraude à execução, também não se vislumbra possível caracterizar – sobretudo em procedimento de Cumprimento de Sentença instaurado a partir de acordo firmado em Ação Monitória – a fraude contra credores, que dependeria para sua configuração, inclusive, a participação da adquirente do bem alienado, sob pena de evidente violação do contraditório e ampla defesa.

Aliás, os precedentes invocados nas razões recursais apenas servem para reforçar a conclusão ora alcançada a respeito da impossibilidade de reconhecimento da fraude contra credores no Cumprimento de Sentença em trâmite na origem, porquanto o AgInt no REsp 1294462/GO tem origem em Ação Pauliana, demanda voltada exatamente para configuração da fraude contra credores, ao passo que o REsp 1575243/DF diz respeito a demanda executiva em fase de adjudicação, a qual tramitou com a pessoa que teria adquirido o imóvel de forma fraudulenta.

De fato, o entendimento do STJ, mesmo que excetuando o reconhecimento do
consilium fraudis
, é o de que o terceiro deve ter a oportunidade de se defender em ação de procedimento próprio para que seja possível a caracterização da fraude contra credores. Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PAULIANA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. FRAUDE CONTRA CREDORES AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. (...). A ocorrência de fraude contra credores requer: (i) a anterioridade do crédito; (ii) a comprovação de prejuízo ao credor (eventus damni) e
(iii) o conhecimento, pelo terceiro adquirente, do estado de insolvência do devedor (scientia fraudis)
. O eventus damni trata-se de pressuposto objetivo e estará configurado quando o ato de disposição impugnado pelo credor tenha agravado o estado de insolvência do devedor ou tenha levado-o a este estado. (...). (REsp 1926646/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). (Sem grifo no original).

Destarte, porque dos elementos dos autos não se pode concluir que houve fraude à execução ou fraude contra credores – pela fundamentação declinada neste voto –, de rigor a manutenção da Decisão recorrida, impondo-se, pois, o desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO OU DE FRAUDE CONTRA CREDORES. INDEFERIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em ação monitória já em fase de cumprimento de sentença, na qual o juiz indefere pedido de reconhecimento de fraude contra credores relativo à alienação de bem imóvel do devedor. 2. São distintos os institutos da “fraude contra credores” e da “fraude à execução”, cuja caracterização também depende de pressupostos e requisitos diferentes entre si, uma vez que a fraude contra credores encontra previsão nos arts. 158 a 165 do CC, ao passo que a fraude à execução encontra-se disciplinada, principalmente, nos incisos e parágrafos do art. 792 do CPC. 3. Caso concreto em que a alienação do bem imóvel ocorreu antes do ajuizamento da ação monitória e que, naquele momento, não seria possível falar em estado de insolvência do devedor, impedimento o reconhecimento da fraude à execução. 4. O reconhecimento da fraude contra credores, conforme entendimento do c. STJ, depende da “(i) a anterioridade do crédito; (ii) a comprovação de prejuízo ao credor (eventus damni) e (iii) o conhecimento, pelo terceiro adquirente, do estado de insolvência do devedor (scientia fraudis)” (REsp 1926646/SP). 5. Impossibilidade, na espécie, de reconhecimento da fraude contra credores, haja vista que a ação monitória em fase de cumprimento de sentença não se traduz no meio adequado a tanto e, ainda, a ausência de participação no processo do terceiro adquirente do bem. 6. Decisão mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.